Tribunal: STF
Processo: HC 204477
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM DOMICILIAR. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691/STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NO JUÍZO PROCESSANTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luis Guilherme Ribeiro Martins, em benefício de Juliana Conceição de Souza, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.6.2021, indeferido o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 676.550.
  O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 1º.10.2020. Na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva pela prática de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (caput do art. 33 c/c art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em 3.10.2020 (e-doc. 7). 
    3. Indeferido o pedido de liberdade provisória pelo magistrado processante (e-doc. 9), a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu a medida liminar requerida (e-doc. 13).
    4. Contra a decisão de indeferimento da medida liminar no Tribunal de origem impetrou-se o Habeas Corpus n. 676.550 no Superior Tribunal de Justiça. O requerimento liminar foi indeferido pelo Ministro João Otávio de Noronha (e-doc. 17).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante sustenta a necessidade de superação da Súmula n. 691/STF.
    Alega que “a prisão cautelar em referência não é medida adequada ao presente caso, tendo em vista que inexiste um dos requisitos necessários a segregação cautelar da acusado, qual seja, o periculum libertatis, posto que não há nos autos nenhum indício concreto de que a liberdade da requerente ponha risco a ordem pública, a ordem econômica, ou que a prisão seja necessária a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal”.
    Sustenta que “o magistrado a quo embasou-se em razões abstratas e genéricas, para invocar a imposição de medida prisional para a manutenção da ordem pública, sem o mínimo de elementos probatórios. Dos quais a ré NUNCA OS PRATICOU, verifica-se que de tão genérica, em audiência de custodia o magistrado trocou a substancia vulgarmente chamada de (MACONHA) por (COCAINA)” (sic).
    Argumenta que “a obrigatoriedade da prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei ou da mera repetição judiciária dos vocábulos componentes do dispositivo legal. Ao contrário disso, deve vir do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos motivos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP). Dessa forma, em todas as hipóteses, a natureza cautelar da prisão deve emergir a partir da realidade objetiva, de forma a evidenciar a imprescindibilidade da medida extrema.
      De efeito, não resta, nem de longe, quaisquer circunstâncias que justifiquem a prisão em liça, quais sejam, a garantia de ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal”. 
    Assinala “que, considerando a primariedade da paciente, que tem apenas ESTA ANOTAÇÃO EM SUA FAC, ao término do processo, se por ventura sobrevier sentença condenatória, constata-se que as circunstâncias do caso em voga indicam a fixação de regime aberto, caso haja o reconhecimento pelo juízo quanto à ocorrência de tráfico privilegiado, sendo assim imposta redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) por ser a requerente primária, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06 e 33, § 2º, ‘c’, Código Penal Brasileiro), aplicando, por conseguinte, o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito prevista no art. 44 do Código Penal, o que de certo demonstra a desproporcionalidade da prisão preventiva”. 
    Assevera que “a Paciente possui filha menor, contando com 11 anos de idade e totalmente depende de sua mãe, ora Paciente.
      A paciente preenche os requisitos dos incisos III, IV e V do artigo 318 do CPP, segundo os quais o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência, gestante ou mulher com filho de até 12 anos incompletos”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Seja deferida a LIMINAR para a Revogação da Prisão Preventiva, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo e/ou outras medidas cautelares do art. 319 do CPP;
    Em caso de não acolhimento do pleito de Revogação da Preventiva/Liberdade Provisória, pugna seja a prisão convertida em prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente.
      Requer-se, por derradeiro, quando do julgamento do presente writ pela Douta Turma Julgadora, caso já haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantida encarcerada paciente, seja a ele concedido o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração.
      No mérito, pugna-se seja reconhecido e provido o presente Habeas Corpus, para a concessão da Ordem em Definitivo, nos termos postulados in liminar.
    Nos termos do artigo 108, inciso III, da Lei Complementar n. 80/94, certifica-se que as cópias anexas as estas peças são autênticas. Informa, ainda, que os autos originais são eletrônicos” (sic). 
    6. Em 12.7.2021, o Ministro Luiz Fux indeferiu o requerimento liminar.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida.
    Ademais, não há comprovação de ter sido formulado o pedido de prisão domiciliar no juízo processante.
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva da paciente foi decretada com os seguintes fundamentos:
     “As custodiadas foram presas em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim, com causa de aumento, tratando-se, portanto, de crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 
    As provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria verificam-se através dos depoimentos prestados pelas testemunhas em sede policial, bem como laudo pericial realizado na substância entorpecente apreendida. 
    A testemunha narra que é usuário de drogas; QUE conhece JULIANA CONCEIÇÃO DE SOUZA há anos; QUE conheceu THAIS ALVES CHAGAS há poucos dias; QUE JULIANA sempre vendeu drogas e que THAIS por ser sua companheira também vende; QUE já comprou drogas com a nacional JULIANA CONCEIÇÃO DE SOUZA, bem como com sua companheira THAIS ALVES CHAGAS; QUE normalmente o declarante compra na PENHA em CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, mas que quando acaba costuma comprar com JULIANA e THAIS; QUE já comprou mais de três vezes com JULIANA e THAIS; QUE compra por R$30 reais a buchinha; QUE a última vez que comprou foi na data de ontem, 30/09/2020, quarta-feira, e comprou com a THAIS. 
    Pelo que se infere dos relatos acima mencionados, bem como do laudo pericial realizado na substância entorpecente apreendida, há indícios suficientes do FUMUS COMISS DELICTI. 
    AB INITIO, destaco que o atual momento em que vive a sociedade fluminense impõe ao Poder Judiciário rigor na repressão ao tráfico de drogas e de que qualquer forma que o facilite como forma de atender as expectativas da população que se vê desamparada pelos órgãos de segurança e refém de todo tipo de violência, conforme é publicado diariamente pelos órgãos de imprensa. 
    Ressalta, este Juízo, a necessidade do enfrentamento de tais ações delituosas, nesse momento mais do que nunca, considerando a atual realidade da sociedade fluminense refém e aprisionada pela insegurança e violência da delinquência livre e destemida que se tornaram "REGRA", inversamente contra a segurança, o bem e a paz, que se tornaram "EXCEÇÃO". Instado a agir, deve o Judiciário ser implacável na garantia da ordem pública para que se restabeleça a citada "REGRA" e a "EXCEÇÃO" na sua melhor forma originária e a qual tanto carece nossa sociedade. 
    Estão presentes elementos suficientes a provocar o Estado consubstanciado pela ação do Judiciário, para que não se furte em decretar a medida penal mais eficaz a conduta do custodiado, somando-se ao seu resultado, o restabelecimento do respeito à lei, pois do contrário, saberá ele e sua organização criminosa, que enfrentarão sempre a implacável ação da Justiça. 
    Os delitos em tela não só causam grave REPERCUSSÃO SOCIAL, como mantêm toda a comunidade alerta, devido a grande preocupação em manter suas rotinas numa cidade sitiada pela criminalidade. 
    O PODER JUDICIÁRIO, no cumprimento dos seus deveres constitucionais, deve fazer cumprir a lei e proteger a sociedade. Os fatos descritos nestes autos merecem enérgica apuração, não se podendo tratá-los como se de pouca importância fosse, com máxima observância nos efeitos sociais refletidos em virtude da ocorrência criminosa. 
    As custodiadas foram presas em flagrante em posse de vasta quantidade de COCAÍNA. 
    Dessa forma, fácil perceber que o delito deve ser esclarecido minuciosamente não só pela sua consequência gravíssima, como também pelo forte abalo causado à paz e à ordem pública da cidade onde o crime ocorreu, sendo certo que a permanência dos acusados em liberdade gera risco iminente à sociedade, diante da possibilidade de reiteração criminosa. 
    Insta ressaltar que o fato de as custodiadas não ostentarem anotações anteriores em sua FAC por si só não impede a decretação de sua prisão preventiva, devendo o magistrado atentar também para as circunstâncias do crime e sua gravidade em concreto. 
    Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJRJ a seguir colacionada: 
    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICA. DESCABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. O decreto de prisão preventiva e o indeferimento do pedido de revogação desta medida estão devidamente fundamentados, tendo sido a custódia cautelar determinada para a garantia da ordem pública. (...) Por outro lado, o eventual fato de o paciente ser primário, ostentar bons antecedentes, possuir residência fixa e ter ocupação lícita não é, por si só, fundamento para sua pronta colocação em liberdade, notadamente considerando-se a natureza grave da conduta em apuração e a maneira de execução do delito. Por fim, a hipótese não comporta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a custódia do paciente se faz plenamente necessária, uma vez que adequada à gravidade e às circunstâncias do crime. ORDEM DENEGADA, com determinação ao juízo de origem que imprima maior celeridade ao feito." 0035544-88.2016.8.19.0000 - HABEAS CORPUS DES. ANTONIO EDUARDO F. DUARTE - Julgamento: 30/08/2016 - QUARTA CAMARA CRIMINAL 
    EMENTA - HABEAS CORPUS - ROUBO DUPLAMENTE CIRCUSNTANCIADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE INEXISTÊNCIA DE FUNDMENTAÇÃO IDÔNEA - PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE -- PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA QUE NÃO EXPURGOU A PRISÃO PROCESSUAL - PRESENÇA DO FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS - PACIENTE A QUEM SE ATRIBUI A PRÁTICA DE DELITO DE EXTREMA GRAVIDADE - DECRETO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES -- OS FATOS DE SER O PACIENTE PRIMÁRIO, POSSUIR ENDEREÇO FIXO E OCUPAÇÃO LÍCITA, POR SI SÓS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA QUE SEJA A CUSTÓDIA REVOGADA, SE CONTINUAM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS QUE DETERMINARAM QUE FOSSE DECRETADA A CUSTÓDIA - INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE APLICAÇÃO AO PACIENTE, DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 0038622-90.2016.8.19.0000 - HABEAS CORPUS DES. ANTONIO JOSE FERREIRA CARVALHO - Julgamento: 30/08/2016 - SEGUNDA CAMARA CRIMINAL 
    O PERICULUM LIBERTATIS é demonstrado através da vasta quantidade de material entorpecente apreendida, pelo o que se infere que as custodiadas podem fazem parte de alguma organização criminosa, mostrando-se a manutenção da prisão medida necessária a fim de garantia da ordem pública, uma vez que, a concessão de liberdade provisória aos custodiados causaria grande abalo à paz social. 
    Ademais, as custodiadas não apresentaram comprovante de que residem no endereço indicado ou mesmo que exerça ocupação lícita, de forma que a decretação da cautelar em questão assegura a regular instrução criminal e igualmente a aplicação da lei penal no caso de eventual condenação. Isto porque, ausente qualquer demonstração de vínculo com esta localidade, a colocação em liberdade poderia impedir sua localização posterior. 
    As circunstâncias do caso em concreto são gravíssimas, já que foi apreendida ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. Aparentemente, verifico a possibilidade de existir uma organização criminosa por trás da conduta delituosa, o que precisa ser investigado e descoberto. 
    Diante de tais fatos, inequívoca a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem como a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para que se assegure a aplicação da lei penal, evitando-se, também, a reiteração criminosa. 
    Note-se que o princípio da não culpabilidade não está sendo violado, uma vez que a prisão ora decretada é de natureza cautelar, com previsão legal, servindo ao bom andamento do processo e garantindo sua eficácia. 
    Falar-se em princípio da homogeneidade é precoce porque os antecedentes dos custodiados e as circunstâncias da prisão serão levados em consideração pelo juiz sentenciante no momento de aplicação da pena, majorando-a, bem como para aplicar regime de pena mais gravoso do que aquele previsto em lei. 
    No presente caso, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319 não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal pelas razões acima expostas. 
    Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO CUSTODIADO EM PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO” (e-doc. 7).
    Embora a decisão contenha erro material ao atribuir-se às flagradas a posse de cocaína, enquanto o auto de flagrante sinaliza ter sido apreendida maconha, não há elementos capazes de autorizar, desde já, a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.
    11. No indeferimento da medida liminar requerida no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Desembargadora Relatora assentou:
    “Analisando detidamente as alegações constantes no presente habeas corpus, bem como os documentos juntados aos autos, entendo que não merece acolhida o pedido liminar. Isso porque, os fatos cometidos pela paciente são graves, haja vista ser conhecida na localidade onde reside como pessoa que comercializa drogas, tendo sido encontrada com dezenas de sacolés de maconha em seu poder, o que revela sua atuação profissional em atividade sabidamente ilícita.
    Convém salientar que a grave conduta praticada pela paciente, contém em seu tipo pena de reclusão que varia de cinco a quinze anos, o que demonstra, ao menos em tese, a possibilidade de que a custodiada venha a sofrer condenação elevada, fazendo cair por terra o argumento de que muito provavelmente ela receberia pena restritiva de direitos e não privativa de liberdade.
    Portanto, constatada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, entendo que deve ser mantida a prisão preventiva, pelo menos até decisão final deste habeas corpus por parte do colegiado, o que ora se faz. 
    Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR” (e-doc. 3).
    12. A prisão preventiva da paciente fundamentou-se na quantidade de droga apreendida e no risco de reiteração delitiva, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.4.2017).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
    Na espécie não se comprova ser inidôneo o fundamento aproveitado para a manutenção da custódia preventiva.
    13. Na Lei n. 13.257/2016, tem-se a possibilidade, não a obrigatoriedade, de substituição da prisão preventiva imposta ao agente que seja “o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (inc. VI do art. 318 do Código de Processo Penal).
    Na espécie, pelo que se tem nos autos, não há maiores informações sobre os cuidados dedicados à criança. Não foi apresentado o pedido de prisão domiciliar formulado ao juízo processante.
    Consta dos autos que os entorpecentes foram localizados no domicílio das flagranteadas (e-doc. 8), o que, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode conduzir à inadequação da medida prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal, “quando usada a própria residência para guardar produtos de origem ilícita” (HC n. 147.301, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “A existência, por si só, de filho menor de 12 anos não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar, devendo o agente comprovar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados do menor” (HC n. 177.197, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020). 
    “Conversão da prisão preventiva em domiciliar por ser mãe de quatro menores de doze anos. Impossibilidade. Não há qualquer comprovação nos autos de que os menores dependam exclusivamente dos cuidados da genitora para que se justifique a prisão domiciliar” (HC n. 172.740-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). 
    “Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020)
    14. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    15. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    16. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, que teve a medida liminar requerida indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora